Tribunal: TJBA
Processo: 8050085-67.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050085-67.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS AGRAVADO: LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SORAFENIBE 200 MG. PARTE PORTADORA DE CARCINOMA HEPATOCELULAR, DE FORMAÇÃO EXPANSIVA HEPÁTICA COM INVASÃO DE VEIA DO FÍGADO (CID C22.0). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL PARA DIRECIONAR DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1 - Presentes os requisitos exigidos pela legislação processual para o deferimento de tutela de urgência diante da probabilidade do direito, revelada no necessário e adequado tratamento de saúde, constitucionalmente assegurado ao Recorrente (arts. 6º e 196 da CF/88), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso não concedida a medida, que poderá provocar rápida evolução do quadro clínico da Paciente (diagnosticado como portador de Carcinoma Hepatocelular, de formação expansiva hepática com invasão de veia do fígado (CID C22.0). 2 - O STJ quando do julgamento do REsp nº 1.657.156, em sede de recursos repetitivos (Tema 106), firmou entendimento acerca da obrigação dos entes públicos em fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde desde que 1) haja laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) que a parte tenha incapacidade financeira para seu custeio; e 3) que tenha registro na ANVISA. 3 – O agravante (Município) é responsável para adoção de medidas que viabilize o fornecimento do medicamento. Competência comum (art. 23, II, da CF). Tema 793 do STF. 4 – No mesmo sentido o STJ quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC, proposto nos Conflitos de Competência n.º 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC, entendeu pela competência do juízo de acordo com as partes inseridas no polo passivo da demanda, 5 – Comprovado os requisitos para concessão da tutela de urgência. 6 – Decisão mantida. Agravo Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8050085-67.2022.8.05.0000 que é agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e agravado LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.